Tribunal: TJMT
Processo: 1022547-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022547-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), RAFAEL SULINO DE CASTRO (AGRAVADO), ROGERIO VIANNA RANGEL - CPF: 021.099.507-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO), RAFAEL SULINO DE CASTRO - CPF: 040.333.051-30 (AGRAVANTE), RAFAEL SULINO DE CASTRO - CPF: 040.333.051-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTOS INSERIDOS EM CAMPO DIVERSO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESCONSIDERAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão liminar em mandado de segurança que determinava à banca examinadora a análise e pontuação de certidões de experiência profissional apresentadas pelo candidato, independentemente do campo em que foram inseridas no sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que desconsiderou documentos comprobatórios de experiência profissional apresentados pelo candidato em campo diverso do previsto no sistema eletrônico da banca examinadora, conforme regra expressa do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento interposto pelo Instituto Selecon é tempestivo, pois, na condição de terceiro interessado, o prazo recursal iniciou-se a partir de sua efetiva ciência da decisão, não havendo elementos nos autos que comprovem a intempestividade alegada.

2. O Instituto Selecon possui legitimidade para interpor agravo de instrumento, ainda que não figure como autoridade coatora no mandado de segurança, pois tem interesse jurídico na causa como organizador do certame e responsável direto pela aplicação das regras editalícias questionadas.

3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o art. 932, V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso contrariar entendimento dominante acerca do tema, como ocorre no caso da vinculação ao edital em concursos públicos.

4. O subitem 11.15 do Edital no 002/2024 estabelece expressamente que "o título enviado em área diversa da indicada para a devida avaliação pela Banca não será pontuado, podendo ocasionar a eliminação do candidato", constituindo regra clara e objetiva.

5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que tanto a Administração quanto os candidatos observem rigorosamente as regras estabelecidas no edital, que constitui a lei interna do concurso público, visando garantir a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica do certame.

6. A exigência de upload dos documentos nos locais específicos não constitui mero formalismo, mas mecanismo destinado a padronizar a avaliação e garantir tratamento igualitário a todos os candidatos.

7. O Poder Judiciário deve atuar com cautela na revisão de atos administrativos relacionados a concursos públicos, limitando-se ao controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo ou substituir critérios técnicos estabelecidos pela banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É legal o ato administrativo que desconsiderou documentos comprobatórios de experiência profissional apresentados pelo candidato em campo diverso do previsto no sistema eletrônico da banca examinadora, em estrita observância à regra expressa do edital.

2. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio que rege os concursos públicos, impondo tanto à Administração quanto aos candidatos a observância rigorosa das regras editalícias.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 932, V, 996; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1038423-08.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022, DJE 16/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
1022547-63.2025.8.11.0000
interposto por
RAFAEL SULINO DE CASTRO
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON
, reformando decisão liminar proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos do Mandado de Segurança no 1012584-83.2025.8.11.0015.

O agravante interpõe o presente agravo interno, alegando, preliminarmente: (i) intempestividade do agravo de instrumento, que teria sido interposto 42 dias úteis após a intimação da decisão agravada; (ii) ilegitimidade ativa do Instituto Selecon para interpor o agravo de instrumento; (iii) ofensa ao princípio da colegialidade, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC; (iv) ausência de fundamentação adequada na decisão monocrática; e (v) violação à ampla defesa e ao contraditório, por não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

No mérito, sustenta que o edital não estabeleceu distinção entre os campos "Exercício Cargo" e "Experiência Privativo", o que teria gerado ambiguidade e prejudicado os candidatos. Argumenta que sua trajetória profissional sempre se deu no serviço público e, diante da inexistência de explicação no edital sobre a distinção entre os campos, apresentou suas certidões no campo "Exercício Cargo", por entender que o campo "Exercício Privativo" se destinaria ao registro de atividades em empresas privadas.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo para restabelecer a decisão de primeiro grau, o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade e ilegitimidade ativa, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e, no mérito, a reforma da decisão para manter a liminar concedida na origem.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a decisão de primeiro grau havia determinado que a autoridade coatora procedesse à análise e atribuição de pontuação às certidões de experiência profissional apresentadas pelo impetrante, independentemente do campo em que foram inseridas no sistema eletrônico da banca examinadora.

Em suas razões recursais, o Instituto Selecon sustentou que a decisão violava os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica, argumentando que o Edital no 002/2024, em seu subitem 11.15, estabelecia expressamente que o título enviado em área diversa da indicada para avaliação pela Banca não seria pontuado, podendo ocasionar a eliminação do candidato.

Em decisão monocrática, fora dado provimento ao agravo de instrumento, tendo como premissa o argumento de que não havia ilegalidade no ato administrativo que desconsiderou as documentações apresentadas pelo impetrante, uma vez que a banca examinadora agiu em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Daí a interposição do agravo interno.

- Das Preliminares Ventiladas.

O agravante sustenta que o agravo de instrumento interposto pelo Instituto Selecon seria intempestivo, pois teria sido protocolado 42 dias úteis após a intimação da decisão agravada.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que tal alegação não merece prosperar. Embora o agravante afirme que a intimação das autoridades impetradas ocorreu em 13/05/2025, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID n. 193825054 dos autos de origem), é importante destacar que o Instituto Selecon, ora agravado, não figurava como autoridade coatora no mandado de segurança,
mas sim como terceiro interessado
.

Ora, apesar de não ser parte, possui interesse jurídico no processo por se tratar da banca examinadora do certame cujo teor esta sendo impugnado pelo recorrente.

Acerca da legitimidade do terceiro interessado em recorrer, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO .
TERCEIRO INTERESSADO. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE
. ASSESSORIEDADE.

(...) 2.
O terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo e atuará de forma análoga ao assistente
.

3. A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Nesse contexto, a contagem do prazo recursal para o Instituto Selecon iniciou-se
a partir de sua efetiva ciência da decisão, o que ocorreu em momento posterior à intimação das autoridades coatoras
. Não havendo nos autos elementos que comprovem a intempestividade alegada, presume-se a tempestividade do recurso, em observância ao princípio da boa-fé processual.

Quanto à alegação de ilegitimidade do Instituto Selecon para interpor o agravo de instrumento, também não assiste razão ao agravante.

Embora o Instituto Selecon não figure formalmente como autoridade coatora no mandado de segurança, é inegável seu interesse jurídico na causa, na condição de organizador do certame e responsável direto pela aplicação das regras editalícias questionadas na ação mandamental.

No caso em análise, a decisão liminar impugnada afeta diretamente a atuação do Instituto Selecon, impondo-lhe obrigação de fazer (analisar e pontuar documentos inseridos em campo diverso do previsto), o que evidencia seu interesse jurídico na reforma da decisão. Portanto,
reconheço sua legitimidade
para interpor o agravo de instrumento.

Já no que se refere a
alegada ofensa ao princípio da colegialidade
, sem razão o recorrente.

Tal se dá, pois os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois,
em que pese não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema
, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Por outro lado, quanto à alegação de
ausência de fundamentação adequada
na decisão monocrática, verifico que a decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente, expondo de forma clara as razões de decidir, com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis e à jurisprudência pertinente.

Vale dizer, diferentemente do que pretende fazer crer o agravante, não há que se confundir fundamentação
concisa
, com ausência de fundamentação.

Ademais, há de se ressaltar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A decisão analisou os elementos essenciais da controvérsia, notadamente a previsão editalícia que estabelece a não pontuação de títulos enviados em área diversa da indicada, concluindo pela legalidade do ato administrativo impugnado; logo,
não há que se falar
em violação ao art. 489, §1o, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, quanto à alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, por não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, observo que a decisão expressamente determinou a intimação do agravado, nos seguintes termos:

“
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal
.”

In casu
, notório, cediço e incontroverso que o particular tomou ciência da decisão cujo teor deferiu o efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento.

Tanto é verdade, que apresentou recurso de agravo interno insurgindo-se contra o tutela de urgência deferida na seara recursal.

Não bastasse isso, destaco que quando da interposição do agravo interno supracitado, curiosamente o causídico
nada dispôs acerca da hipotética ausência de intimação para apresentar contrarrazões em sede de agravo de instrumento
, vindo somente a defender tal tese, neste momento processual, em clara violação ao
princípio da preclusão.

Dessa Maneira,
não há que se falar em nulidade por ausência de intimação
para apresentação de contrarrazões.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A
controvérsia central
reside na legalidade do ato administrativo que desconsiderou as certidões de experiência profissional apresentadas pelo impetrante, ora agravante, por terem sido inseridas em campo diverso do sistema eletrônico da banca examinadora.

O agravante sustenta que o edital não estabeleceu distinção entre os campos "Exercício Cargo" e "Experiência Privativo", o que teria gerado ambiguidade e prejudicado os candidatos. Argumenta que, diante da inexistência de explicação no edital sobre essa distinção, apresentou suas certidões no campo "Exercício Cargo", por entender que o campo "Exercício Privativo" se destinaria ao registro de atividades em empresas privadas.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, mantenho o entendimento exposto na decisão monocrática.

O subitem 11.15 do Edital no 002/2024 estabelece expressamente que "
o título enviado em área diversa da indicada para a devida avaliação pela Banca não será pontuado, podendo ocasionar a eliminação do candidato
". Trata-se de regra clara e objetiva, que não comporta interpretações extensivas ou ambíguas.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do princípio da legalidade, impõe que tanto a Administração quanto os candidatos observem rigorosamente as regras estabelecidas no edital, que constitui a lei interna do concurso público. Esse princípio visa garantir a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica do certame.

No caso em análise, ao se inscrever no concurso público, o agravante aderiu às regras previamente estabelecidas no edital, incluindo a exigência de inserção dos documentos nos campos específicos designados pela banca examinadora. A posterior alegação de ambiguidade ou falta de clareza não justifica o descumprimento da regra editalícia, especialmente quando esta é expressa no sentido de que documentos inseridos em área diversa não serão pontuados.

Ademais, a exigência de upload dos documentos nos locais específicos não constitui mero formalismo, mas mecanismo destinado a padronizar a avaliação e garantir tratamento igualitário a todos os candidatos. Permitir que um candidato tenha seus documentos avaliados mesmo quando inseridos em campo diverso do previsto representaria violação ao princípio da isonomia, pois outros candidatos, mais atentos e diligentes, que observaram corretamente as regras editalícias, poderiam ser prejudicados.

O precedente citado na decisão monocrática reforça esse entendimento, ao estabelecer que "
em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame
".

(N.U 1038423-08.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Ressalto, por fim, que o Poder Judiciário deve atuar com cautela na revisão de atos administrativos relacionados a concursos públicos, limitando-se ao controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo ou substituir critérios técnicos estabelecidos pela banca examinadora. No caso em análise, não verifico ilegalidade no ato administrativo impugnado, que se limitou a aplicar regra expressa do edital.

Portanto, mantenho o entendimento de que não há ilegalidade no ato administrativo que desconsiderou as documentações apresentadas pelo impetrante, ora agravante, por terem sido inseridas em campo diverso do previsto no sistema eletrônico da banca examinadora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025